Tribunal: TJSP
Processo: 1042731-79.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Ação declaratória julgada procedente - Querela Nullitatis - Realização de perícia grafotécnica que apurou a falsidade da assinatura lançada frente ao Oficial de Justiça - Reconhecida a nulidade da citação em ação de execução - Inexistência de julgamento ultra petita - Dispositivo da sentença que contempla consequências jurídicas da invalidação do ato - Incabível a condenação do réu (exequente)

Ementa:

Ação declaratória julgada procedente - Querela Nullitatis - Realização de perícia grafotécnica que apurou a falsidade da assinatura lançada frente ao Oficial de Justiça - Reconhecida a nulidade da citação em ação de execução - Inexistência de julgamento ultra petita - Dispositivo da sentença que contempla consequências jurídicas da invalidação do ato - Incabível a condenação do réu (exequente) no pagamento das custas e despesas processuais - Autor deu causa à execução e se beneficiou da prova que requereu - Ônus sucumbenciais a cargo do autor mantidos - Recurso improvido